Tribunal: TJSP
Processo: 2173708-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alegação de omissão no v. acordão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alegação de omissão no v. acordão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do Novo CPC – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2173708-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ROSA ALBANEZE, ZENAIDE LUCIA
DA SILVA, TOSHIE KAWANO, TEREZINHA DE ALMEIDA, SILVANA MARIA
SILVEIRA, ROSY MARIA STRATMANN ALVES, ROSANA DE LIMA PAOLI,
MARIA DOS PRASERES PREGNOLATO, MARIA LUIZA DOS SANTOS, OLGA
NEVES DE SIQUEIRA, MIRIAN NAKAMURA GOUVEA, MAURA CORAÇAO,
MARIA TERESA ALVES RODRIGUES, MARIA RODRIGUES, PERPETUA
AUGUSTA IPOLITA, MARIA MARGARIDA DA CRUZ, MARIA APARECIDA
BARBOSA, MARIA AGUILERA DE JESUS, LUZIANE DO CARMO ANDRADE
GUINSKI CHAGURI, LILIAN LIBUTTI MENDES, IVO LEBRUN, HELIO
FERNANDES CHAGAS, GIUSEPPE PUORTO, GENTIL NOVI, FRANCISCO
LIAUW WOE FANG, EZEQUIEL DA SILVEIRA, DORALICE FURTADO
FRATELLI, BENEDITA PEREIRA, BENEDITA ALICE GOMES NOVI e ANA
MARIA VILA NOVA AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173708-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29829-JV
2
VOTO No 29829-JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2173708-62.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: PERPETUA AUGUSTA IPOLITA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Agravo de Instrumento
Cumprimento de Sentença
Alegação de omissão no v.
acordão Inexistência Mero inconformismo com o julgado
Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da
parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa,
obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete
entendimento contrário ao defendido pela embargante

Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do Novo
CPC Embargos de declaração com nítido caráter infringente
ao julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração, no Agravo de
Instrumento, interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos
autos da ação ordinária, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por
Perpetua Augusta Ipolita e outros em face da embargante, contra o v. acórdão
de fls. 27/35, que por votação unânime, deu provimento ao recurso dos
agravantes, ora embargados.
Alega a embargante que o v. acórdão padece de
omissão, uma vez que determinou a aplicação do Tema 810 do STF, com a
incidência do IPCA-E por todo o período, porém não apreciou a questão do
respeito à coisa julgada. Aduz a necessidade do prequestionamento dos
dispositivos constitucionais e federais que dizem respeito à matéria debatida,
em especial o disposto no Tema 733 do STF. Postula o acolhimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173708-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29829-JV
3
embargos, para os fins de sanar a omissão apontada (fl. 01/04).
É o relatório.
O caso é de rejeição dos embargos. Senão, vejamos.
O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022,
restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses
em que, na decisão, houver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de declaração é
a de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de eventuais
obscuridades ou contradições ou, ainda, sanar eventual erro material. Em
outras palavras, os embargos de declaração são admissíveis somente quando
destinados a atacar um dos vícios apontados no artigo 1.022, do novo Código
de Processo Civil ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso
ou do preparo (nesse sentido: Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed.,
p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente no corpo
da decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a exterior que
decorre de confronto do julgado com a legislação, com outros julgados, com a
decisão apelada, com argumentos ou documentos produzidos pelas partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado apreciou expressamente as
questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as razões que
levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime, dar provimento ao recurso
dos agravantes, ora embargados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173708-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29829-JV
4
Como é perceptível, da atenta leitura do julgado, o tema
aventado nas razões recursais foi efetivamente decidido no v. acordão
embargado, notadamente em relação à que deve ser dado cumprimento ao
que decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810,
que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no
artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, bem
como ao Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça, que trata justamente
da incidência da Lei no 11.960/2009 (fl.29).
Assim, eventual reforma deste entendimento acima há de
vir por intermédio de eventual decisão das Cortes Superiores, cujo recurso
adequado para tanto não são os embargos de declaração.
E, quanto ao prequestionamento, a evitar formalidades
estéreis, em verdadeiro ritual de passagem inútil, como corretamente
considerado por CASSIO SCARPINELLA BUENO1, resta consagrado no Novo
CPC/15 o “prequestionamento ficto”, uma vez que “Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade” (art. 1.025).
Portanto, não havendo no v. acórdão recorrido qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há que se falar no
prequestionamento expresso para os fins do ingresso de futuros recursos às
Cortes Superiores, até porque o prequestionamento a partir da vigência do
Novo Código de Processo Civil se apresenta de forma ficta, conforme previsão
legal acima transcrita.
1 “Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173708-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29829-JV
5
Enfim, mero inconformismo da parte com o resultado do
v. acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer reforma ou
rejulgamento desta decisão Colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.

REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR